Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão da Turma que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Em suas razões, aduz que o acórdão embargado não observou o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que a multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação imposta deve ser afastada.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41980606).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Ressalte-se que a finalidade das astreintes é obstar a relutância do devedor em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua fixação em desfavor da Fazenda Pública. Neste sentido: REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017. Em reforço, como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer constitui método de coerção, não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, caso a sua imposição não se mostre mais necessária.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.